Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708588-88.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROMULO BALDEZ DE BARROS, ELIANE HABER BALDEZ, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, MARIANA GONCALVES VIEIRA APELADO: MARIANA GONCALVES VIEIRA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, ELIANE HABER BALDEZ, ROMULO BALDEZ DE BARROS D E C I S Ã O Certifique a il. Secretaria a (in)existência de recurso e/ou contrarrazões por parte dos dois primeiros réus, ELIANE HABER BALDEZ e ROMULO BALDEZ DE BARROS. Indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado na petição de ID 45061020 pela autora, MARIANA GONÇALVES VIEIRA, o qual objetiva compelir a 3a ré, ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO COSTA AZUL, a proceder com todos os trâmites administrativos de entrega do imóvel – Quadra 208, Praça Sabiá, Lote 7, Apartamento 1102, Garagens 24 e 25, Águas Claras, Distrito Federal – no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. Isso porque o objeto dos autos envolve a obrigação de fazer atinente a sua admissão como associada na Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Costa Azul, sem qualquer relação com a entrega das chaves, configurando inovação recursal e supressão de instância. Ainda que assim não fosse, a título argumentativo, é de se observar que a assertiva isolada de que tomou conhecimento a respeito da convocação, pela Associação, de outros associados para o recebimento das chaves dos apartamentos, a contar de março de 2023, não quedou comprovada, assim como eventual negativa. Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2023 16:44:58. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora